Tribunal: TJBA
Processo: 8036309-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036309-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDEAN CESAR SANTOS BOAVENTURA PINTO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

07/05

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES INDENIZATÓRIAS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a litispendência entre a presente ação indenizatória e aquela anteriormente ajuizada sob o nº 8034576-30.2021.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador. Ambas as ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedidos, sendo instruídas com os mesmos documentos comprobatórios, o que levou à extinção da ação mais recente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre as ações, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido; (ii) analisar a caracterização de litigância de má-fé em virtude da duplicação proposital da demanda com o uso dos mesmos documentos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência configura-se quando duas ações possuem identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, sendo irrelevante a tentativa de distinção artificial por parte do autor, especialmente diante da repetição literal dos documentos probatórios.

A citação válida é o marco que determina qual das ações deve permanecer em trâmite, conforme dispõe o art. 240 do CPC, devendo ser extinta, sem resolução de mérito, a demanda proposta posteriormente.

A tentativa do autor de apresentar como distintas ações idênticas, com repetição deliberada de documentos e pedidos, caracteriza uso do processo para finalidade ilegal, enquadrando-se como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC.

A ausência de justificativa plausível para a repetição documental e a duplicação da pretensão indenizatória demonstra a intenção de induzir o juízo a erro, atraindo a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza litispendência a repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda que sob alegações fáticas divergentes, quando os documentos probatórios revelam identidade substancial entre as demandas.

A citação válida em uma das ações idênticas atrai a extinção das demais, nos termos do art. 240 do CPC.

Reiteração de ação com mesmos pedidos e documentos, sem justificativa plausível, configura litigância de má-fé, sujeitando o autor à penalidade do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 337, §§ 1º a 3º, 485, V, 80, III, 81, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0744602-31.2021.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santana, j. 25.01.2023, DJe 07.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07